Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-12.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização do crédito. Improcedência mantida.

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito". Empréstimo com desconto no benefício previdenciário da autora. Cartão de crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC. Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no 10.820/2003 e pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização do crédito. Improcedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000985-12.2019.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante MARIA DE
LURDES CUNHA FABRIZIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, vu.
Sustentou oralmente a Dra. BEATRIZ CAL TAVARES.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
2
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187
Apelante: Maria de Lurdes Cunha Fabrizio
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Fartura
Voto no 30299
“Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e
repetição de indébito”. Empréstimo com desconto
no benefício previdenciário da autora. Cartão de
crédito e Reserva de Margem Consignável - RMC.
Modalidade de pactuação autorizada pela Lei no
10.820/2003
e
pela
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES no 28/2008. Contratação comprovada
nos autos, bem como a disponibilização do crédito.
Improcedência mantida. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
269/274, que julgou improcedente “ação de obrigação de fazer c/c
danos morais e repetição de indébito”, nos termos do art. 487, I, do
CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
com observância da gratuidade concedida.
Recorre a autora (fls. 276/286).
Sustenta, em síntese, que não recebeu nenhum
cartão de crédito, tampouco faturas mensais; que foi ludibriada
pelas pelo banco; que contratou a modalidade de empréstimo
consignado puro e simples, com parcelas fixas e com tempo certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
3
de término, e lhe foi dado empréstimo muito mais oneroso e
diferente do que pretendia; que sofre descontos mensais há anos e
não teve abatimento do saldo emprestado; que “a mistura entre
empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado redundou em falha na
prestação de serviços”; por fim, requer que sejam declaradas ilegais e
ilegítimas “as cobranças a título de RESERVA SOBRE A RMC cujo
débito é efetuado mensalmente no CARTÃO DE CRÉDITO no
BENEFÍCIO B93 - PENSÃO POR MORTE ACIDENTE DE TRABALHO
- No 047.982.664-1, devendo o banco requerido liberar a reserva de
margem consignada averbada no benefício da autora através do cadastro
do INSS pelo sistema DATAPREV, devendo ainda o requerido
condenando a fazer a conversão do empréstimo sob a Rubrica
EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC - 217 sem prazo definido para a
modalidade de CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - 322,
com prazo a ser definido de acordo com a capacidade financeira da autora
e recálculo para apuração do real valor devido, se ainda existir”.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado com resposta
(fls. 290/320) e oposição ao julgamento virtual às fls. 324/325.
Ausente preparo diante da gratuidade concedida (cf. fls. 70/72)
É o relatório.
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer c/c danos
morais e repetição de indébito”.
Alega a autora, ora apelante, que pactou com o
réu um empréstimo consignado, porém, a instituição financeira lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
4
impôs contratação denominada “Reserva de Margem de Cartão de
Crédito”.
A sentença foi de improcedência e a irresignação
não merece acolhida.
Pois bem.
Ocorre que o apelado juntou aos autos o
instrumento de fls. 120/122, consistente no “TERMO DE ADESÃO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
BANCO
BMG
E
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO” e a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SAQUE
MEDIANTE
A
UTILIZAÇÃO
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG, de fls. 123/126,
ambos assinados pela autora, com cópia dos documentos pessoais
utilizados por ocasião da contratação, às fls. 127/130, além dos
comprovantes de quatro transferências bancárias para sua conta
corrente, às fls. 131/134, faturas do cartão de crédito de fls.
135/180 e demonstração de evolução da dívida de fls. 181/186.
De fato, a relação estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor; no entanto, os
contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações
do cotidiano, não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque
expressamente previstos no art. 54 do CDC.
Houve a pretendida inversão e o Banco-apelado, a
seu turno, desincumbiu-se do seu ônus probatório apresentando
documentação suficiente à comprovação da lisura da contratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
5
Os
documentos
colacionados
revelam
a
contratação e a disponibilização do crédito pela apelante, o que ela
própria não nega, aliás. Confessa ter contraído o empréstimo,
discordando, no entanto, da modalidade pactuada.
O que conclui na verdade, é que a apelante não
aplicou a diligência necessária no momento da pactuação e,
posteriormente,
arrependeu-se,
pretendendo
agora
carrear
à
instituição financeira o ônus por sua desídia.
A modalidade contratada está clara e ostensiva no
instrumento, inclusive destacada em letra maiúscula e negrito, não
havendo que se falar em “letras miúdas”.
Daí porque sem respaldo jurídico a alegação de
que teria sido vítima de engodo, pois sua intenção era tomar um
empréstimo consignado e não obter um cartão de crédito.
O instrumento comprova expressa autorização da
contratante, de forma irrevogável e irretratável, à realização de
desconto mensal em seu benefício previdenciário, em favor do
contratado, para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.
Confira-se:
“VIII
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
8.1.
Através
do
presente
documento
o(a)
ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de
forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado.” (fl. 121).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
6
Vê-se que o próprio título do contrato e suas
cláusulas são cristalinas o suficiente para afastar qualquer
entendimento em contrário. São claros, também, os encargos
incidentes, destacados na Cédula de Crédito Bancário, conforme o
item
IV

CARACTERÍSTICAS
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO, onde constam (b) Taxa contratual máxima aplicada
ao cartão, mensal e anual e (c) CET - Custo Efetivo Total máximo,
também mensal e anual (fl. 120).
Inverídica, portanto, a afirmação da apelante de
que não contratou tal modalidade de empréstimo com o apelado ou
de que foi induzida a erro. Por conseguinte, não há mesmo que se
cogitar de repetição de indébito e, muito menos, em condenação do
réu em indenização por danos morais, inexistentes.
De outro norte, a cobrança da Reserva de Margem
Consignável no benefício previdenciário é regular. Sobre a matéria,
dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, in
verbis:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
[...]
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
7
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”.
Além disso, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES n. 28/2008:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de
acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o
disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou
por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir
cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade;”.
Conforme definição dada pela referida Instrução
Normativa: “Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do
cartão de crédito” (art. 2o, XIII).
Portanto, está demonstrada a regularidade da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28/2008.
Deste modo, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício de consentimento a ensejar a nulidade ou anulação
do pacto, tampouco prática abusiva e/ou ato ilícito por parte do
Banco-apelado.
Uma das atividades essenciais do Banco-apelado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
8
como instituição financeira, é o empréstimo de dinheiro a juros;
logo, inadmissível que a apelante obtenha crédito e realize
compras no cartão, mas não pague por isso.
Os descontos são, portanto, devidos. E para
quitação da dívida basta o pagamento integral da fatura e não
apenas do mínimo, o que não ocorreu.
Inexiste ofensa ao dever de informação e de
transparência, bem como à boa-fé objetiva.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Sentença de parcial procedência

Recurso de ambas as partes: Recurso do Banco réu Contrato de cartão
de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável - Insurgência
Possibilidade Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável devidamente assinada pela autora - Autora que assume a
contratação de empréstimo com a instituição ré Permissão do art. 6o da
Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos
mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS (Redação dada pela Lei no 10.953, de 204) Inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
9
ilícito Inexistência de venda casada Danos morais não configurados
Sucumbência alterada Sentença reformada - Recurso provido. Recurso
da autora Pretensão a majoração dos danos morais Impossibilidade
Recurso prejudicado, ensejando seu não conhecimento, diante do
julgamento do recurso do Banco réu que afastou os danos morais
arbitrados
Inteligência do artigo 932, III do NCPC
Recurso não
conhecido.” (Apelação 1002925-89.2017.8.26.0572, Rel Des. Achile
Alesina, julg.02/10/2018) (g.n)
E ainda os precedentes desta Câmara:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário da autora Alegação de negativa de solicitação do cartão
de crédito consignado do Banco réu Inadmissibilidade Ausência de
verossimilhança

Contratação
do
cartão
de
crédito
consignado
demonstrada, com expressa autorização de débito pela autora Vício de
consentimento não demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício
regular de direito do credor
Sentença mantida
Recurso negado.”
(Apelação
1004463-71.2017.8.26.0066,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, julg. 07/02/2018).
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão da autora de reforma da r.
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em
seu benefício previdenciário
Descabimento
Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 Ausência de vícios na contratação Montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
10
efetivamente disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida
Pena por litigância de má-fé que deve ser mantida - RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação 1003111-46.2017.8.26.0400, Rela. Desa.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, julg. 05/02/2018).
“DANO MORAL
Contrato de cartão de crédito-
Reserva de Margem Consignada
Desconto
Possibilidade
Ciência
prévia do consumidor - Necessidade: Admite-se o desconto da reserva
de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o
consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo
ilícito a ser indenizável. HONORÁRIOS RECURSAIS
Sentença
proferida sob a égide do CPC/2015 Recurso não provido Majoração
necessária, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015: Em se tratando
de sentença proferida sob a égide do CPC/2015, mostra-se necessária a
majoração de honorários devidos ao patrono do apelado, em virtude do
não provimento do recurso, com fulcro no §11o do mesmo artigo.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação 1029026-54.2017.8.26.0576,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, julg. 31/01/2018).
De tal forma, a r. sentença não comporta reparos.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC,
os
honorários
advocatícios
cabem
ser
majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia, com as ressalvas do art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 12% do valor
atribuído à causa, sem desconsiderar que a autora/apelante está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000985-12.2019.8.26.0187 -Voto no 30299
11
atendida pelo benefício da gratuidade processual.
CAUDURO PADIN
Relator